Tribunal: TJBA
Processo: 8061693-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061693-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VEM AVIATION TAXI AEREO LTDA Advogado(s): MONYA PINHEIRO LOUREIRO, RAFAEL FERNANDES PINTO OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): **** DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. HANGARAGEM. ISS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PREÇO DO SERVIÇO. EXCESSO DE EXAÇÃO. APARÊNCIA. NOTAS FISCAIS. EMISSÃO. FALTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DESCUMPRIMENTO. INDÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO, EM PARTE. DECISÃO. REFORMA PARCIAL. I – A teor do artigo 7º, III, da Lei 12.016/09, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a coexistência do fundamento relevante e do perigo de ineficácia da ordem pleiteada. II – Havendo indicativos de que os contratos sobre os quais recaíram a fiscalização municipal, in casu, embora descritos como meras locações de imóvel para abrigo de aeronaves, contemplam, também, serviços de hangaragem que justificam a incidência do ISS, de modo que a autuação procedida pelo Fisco Municipal afigura-se regular, a priori, com relação à perspectiva material da tributação. III – Quanto ao aspecto formal, todavia, cabia ao Município fazer incidir o imposto tendo como base de cálculo o preço do serviço tributado, segregando-se a remuneração pelas locações de imóveis, por estimativa, conforme autoriza o artigo 94 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, o que aparentemente não ocorreu. IV – Tendo sido indiciado o excesso na exação, a suspensão de exigibilidade pretendida deve recair apenas sobre a parcela da dívida referente à obrigação principal, permanecendo hígida, por ora, a multa questionada, aplicada em razão da ausência de emissão de notas fiscais, porque remanesce íntegro, até aqui, o motivo pelo qual foi aplicada. V – Presentes, parcialmente, os requisitos necessários para a concessão da liminar, impõe-se dar provimento em parte ao recurso, confirmando-se a decisão a partir da qual, com fundamento no artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional, foi determinada a suspensão da exigibilidade da dívida de ISS controvertida, com a ressalva dos valores correspondentes à multa por descumprimento de obrigação acessória. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8061693-91.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante VEM AVIATION TAXI AÉREO LTDA. e como Agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelos fundamentos que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA